Tribunal: STF
Processo: RE 251008
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Aeronave.
Permanência ininterrupta no país, sem guia de importação. Auto de
infração administrativa. Pena de perdimento de bem. Art. 514, inc.
X, do Decreto nº 91.030/85, cc. art. 23, caput, IV e § único, do
Decreto-Lei nº 1.455/76. Art. 153, § 11, da Constituição Federal de
1967/69. Aplicação de normas jurídicas incidentes à época do fato.
Inexistência de ofensa à Constituição Federal de 1988. Agravo
regimental não provido. Precedentes. Súmula 279. Não pode conhecido
recurso extraordinário que, para reapreciar questão sobre perdimento
 de bem importado irregularmente, dependeria do reexame de normas
subalternas